Tribunal: STF
Processo: HC 185862
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Guilherme Cruz do Nascimento e outro(s) em favor de Wesley Inácio Souza Silva, contra acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC 561.708/BA (evento 5 – fls. 130/6). 
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). É o caso da presente impetração, em que não foi colacionada aos autos cópia do decreto prisional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora